Tribunal: STJ
Processo: 0363365-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1037018 - SP (2025/0363365-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. INDULTO.
HABEAS CORPUS
DECRETO N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da
segundo a qual
Súmula n. 182/STJ,
"é inviável o Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
.
decisão agravada"
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 4af33ee7-742f-4794-826f-bb61cc05d382

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1037018 - SP (2025/0363365-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. INDULTO.
HABEAS CORPUS
DECRETO N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da
segundo a qual
Súmula n. 182/STJ,
"é inviável o Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
.
decisão agravada"
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ELEANDRO DA SILVA contra a
decisão de e-STJ fls. 52/56, por meio da qual indeferi liminarmente o
, mantendo as
writ
decisões prolatadas na origem, que negaram a concessão do indulto previsto no Decreto
n. 12.338/2024, tendo em vista o não preenchimento do requisito objetivo.
A decisão foi integrada pelo julgamento do embargos declaratórios opostos
pela defesa, os quais foram rejeitados (e-STJ fls. 73/74).
Nesta oportunidade, a defesa do agravante repisa as alegações trazidas no
no sentido de que (e-STJ fl. 82):
writ
Documento eletrônico VDA52213224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:49
Código de Controle do Documento: f2d4c5ed-08a8-4947-946c-cfe6640480d9

Com o devido respeito, a r. decisão monocrática merece ser integralmente
reformada, pois, ao denegar a ordem acabou por validar uma interpretação que
viola frontalmente o texto e o espírito do Decreto Federal n. 12.338/2024.
O cerne da controvérsia reside em saber se a ausência de um ato meramente
formal e burocrático (a audiência admonitória), cuja demora é imputável
exclusivamente à máquina judiciária, pode constituir óbice à concessão de
indulto, benefício de clemência soberana cujos requisitos são taxativamente
definidos pelo Chefe do Poder Executivo.
A decisão agravada, ao sufragar o entendimento das instâncias a quo, concluiu
que o paciente não preenchia o requisito objetivo de estar “cumprindo pena”,
por não ter sido submetido à referida audiência antes do marco temporal do
decreto.
Com efeito, esta Colenda Corte já pacificou o entendimento de que a ausência
de atos formais, como a própria guia de recolhimento, não constitui óbice à
análise do indulto.

Diante disso, requer "o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente
Agravo Regimental, a fim de que a Colenda Turma, reformando a r. decisão monocrática,
se digne a CONHECER do Habeas Corpus n. 1.037.018- SP e, no mérito, CONCEDER A
ORDEM, para cassar o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e a decisão do Juízo da Execução, declarando o direito do agravante ao indulto
previsto no
o, inciso VIII, c/c
o, inciso IV e
o, inciso I, todos do Decreto
art. 9
art. 2
art. 3
Presidencial n. 12.338/2024, com a consequente extinção de sua punibilidade, nos
termos do
II, do Código Penal" (e-STJ fl. 85).
art. 107,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento.
Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, deixou de
infirmar especificamente os seguintes fundamentos destacados da decisão agravada (e-

STJ fl.55):
Ora, da leitura dos trechos supramencionados, verifica-se que o
indeferimento do indulto ao paciente não foi condicionado à realização de
audiência de advertência, mas deu-se em razão do não preenchimento do
requisito objetivo, qual seja, tempo de cumprimento de pena,
.
procedimento sequer iniciado no caso

Desse modo, não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da
decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do
Documento eletrônico VDA52213224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:49
Código de Controle do Documento: f2d4c5ed-08a8-4947-946c-cfe6640480d9

Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos
na decisão agravada.
2. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados
por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma (Súmula
n. 182 desta Corte)" (AgRg no RHC 72.358/BA, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
29/8/2016)
3. No caso em exame, as discussões acerca da ausência de constrangimento
ilegal, por já se encontrar extinta a punibilidade do agravante, da incidência da
da inadmissibilidade de impetração de habeas corpus contra
Súmula 695/STF,
"ato de hipótese" e da preclusão da prova pericial, não foram rebatidas nas
razões do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 90.179/RJ, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
14/11/2017,
24/11/2017.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
1. É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os
fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. (AgRg no
Ministro
AREsp n. 936.228/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
2. Agravo regimental não
25/5/2017)
conhecido. (AgRg no RHC 75.705/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
19/9/2017,
27/9/2017.

No caso, ademais, não se verifica flagrante ilegalidade apta a superar tal óbice
e atrair a concessão da ordem de ofício, pois conforme destacado na decisão agravada, "
o indeferimento do indulto ao paciente não foi condicionado à realização de
audiência de advertência, mas deu-se em razão do não preenchimento do requisito
objetivo, qual seja, tempo de cumprimento de pena, procedimento sequer iniciado

no caso."
Documento eletrônico VDA52213224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:49
Código de Controle do Documento: f2d4c5ed-08a8-4947-946c-cfe6640480d9

E, quanto a essa questão, a conclusão das instâncias ordinárias não pode ser
verificada de pronto, pois exige revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos já
visitadas, tarefa à qual não se presta o
.
habeas corpus
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:49
Código de Controle do Documento: f2d4c5ed-08a8-4947-946c-cfe6640480d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.037.018 / SP
Número Registro: 2025/0363365-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024334920258260309
00063499120258260309
15002203620238260189
24334920258260309
63499120258260309
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELEANDRO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELEANDRO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52502305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 9188b567-f0ae-4929-aea7-8e0eea041dc5

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 9188b567-f0ae-4929-aea7-8e0eea041dc5